Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702156-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA (ID 49997605) em face do DISTRITO FEDERAL, ante o acórdão (ID 49624011) assim proferido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. VALOR TOTAL OU INCONTROVERSO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRECLUSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No presente caso se verifica que a determinação para que os autos fossem remetidos à Contadoria após a preclusão da decisão Agravada não trouxe qualquer prejuízo à Agravante, até porque, é direito das partes a interposição de recurso das decisões judiciais, nos termos da legislação regente. 2. A própria Agravante, com a oposição dos embargos de declaração na origem e com presente agravo de instrumento, foi quem impediu a preclusão da decisão recorrida. Caso contrário, os autos já teriam sido remetidos à Contadoria para efetuar os devidos cálculos, e após homologados pelo Juízo, a Serventia procederia à expedição dos respectivos requisitórios em favor da Exequente, como almeja a Agravante. 3. Os elementos de informação até o momento coligidos não convergem para a possibilidade de reforma da decisão agravada, isto é, para determinar o prosseguimento da execução até a final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido Em suas razões recursais (ID 49997605), a Agravante afirma que há erros de fato e diversas omissões na decisão embargada. Alega que: (i) que a decisão recorrida não observou que a parcela incontroversa existente nos autos, já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 8.781,36, conforme bem demonstra o ID 138264227 dos autos originários, encontrando-se preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, sob pena de violação ao art. 535, § 4o, do CPC, o qual autoriza tal procedimento; (ii) motivado pelo erro de fato na avaliação do caso concreto, de que a parcela incontroversa confessada pelo devedor está acobertada pelo manto da preclusão (art. 507 do CPC), o que afasta qualquer eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação; (iii) o acórdão foi omisso sobre a alegação de que eventuais recursos a serem interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo e, portanto, não obstam a eficácia imediata das decisões judiciais, podendo ser objeto desde logo de cumprimento de sentença; (iv) é pacífico o entendimento segundo o qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio; (v) ainda que se entenda que não é definitivo o cumprimento de sentença e que possui ele natureza provisória, cabe dizer que podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio, eis que a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso do exequente, é uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, inc. IV, do CPC; (vi) recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, não havendo falar sequer na boa-fé no recebimento ou de geração de falsa expectativa pela administração; (vii) não há nada que justifique a manutenção da suspensão dos autos originários em face aos agravos de instrumento interpostos, nem mesmo a pendência sobre o quantum debeatur, devendo ele tramitar em caráter definitivo, na pior das hipóteses, pela incontroversa TR em atenção ao princípio da razoável duração do processo inserto nos arts. 5°, inc. LXXVIII, da CF e 4o do CPC, os quais pede a Embargante que essa Corte emita expresso posicionamento, com a prática de todos os atos que importem no pagamento do valor confessado pelo ente fazendário, inclusive, com a expedição dos competentes requisitórios de pagamentos dos valores incontroversos. Ao final, pede o provimento dos “presentes Embargos para o fim de sanar os erros de fato e as omissões supra destacadas, atribuindo-se efeitos infringentes a este recurso para dar total provimento ao agravo de instrumento e permitir a expedição do(s) requisitório(s) em relação à parcela incontroversa com o devido pagamento dos valores”. De acordo com o disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC, INTIME-SE O EMBARGADO para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2023 13:19:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador